Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 312, §1o, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente é suficiente para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal.
2. A prisão domiciliar não pode ser concedida, quando não há demonstração de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como não restou demonstrado que ele e a única pessoa responsável pelos cuidados de sua genitora.
3. Ordem denegada.